Tribunal: STF
Processo: RE 1532893
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Execução complementar. Temas nºs 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 

    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 

    2. Agravo regimental não provido. 

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.